Tribunal: TJMT
Processo: 1012993-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012993-74.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSUE VICENTE DE BARROS - ME - CNPJ: 24.404.433/0001-70 (AGRAVADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), RCM AGROPECUARIA LTDA. - ME - CNPJ: 10.604.878/0001-90 (AGRAVANTE), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012993-74.2020.8.11.0002

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELO REQUERIDO AQUI APELANTE DA POSSE QUE ALEGOU EXERCER E DE TRATAR DE IMÓVEIS DIVERSOS, OU SEJA, DE QUE O IMÓVEL VINDICADO PELA AUTORA É DIVERSO DO QUE O REQUERIDO APELANTE ALEGA TER POSSE – COMPROVAÇÃO DE QUE O REQUERIDO RECORRENTE FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA

- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

É de ser desconstituída a sentença que julga a ação e/ou pedido, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravo Interno na Apelação no 1012993-74.2020.8.11.0002

Agravante
: RCM AGROPECUARIA LTDA. - ME.

Agravado
: JOSUE VICENTE DE BARROS – ME

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por RCM AGROPECUARIA LTDA. - ME de decisão monocrática que deu provimento ao Apelo interposto por JOSUE VICENTE DE BARROS – ME, que reconheceu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, com procedência da ação sem oportunizar a produção de provas.

Em síntese, afirma que a sentença contestada no recurso de apelação foi proferida em consonância com o ordenamento jurídico e com farto conjunto probatório dos autos. Portanto, defende a manutenção integral por seus próprios fundamentos.

Alega indução ao erro devido à narrativa divergente apresentada pelo apelante, ora agravado. A par disso, argumenta-se que a decisão monocrática deve ser reconsiderada em juízo de retratação, ou subsidiariamente reformada por decisão.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Contrarrazões
: Pelo desprovimento (Id 207603653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012993-74.2020.8.11.0002

VOTO

Agravo Interno oposto por RCM AGROPECUÁRIA LTDA. - ME de decisão monocrática que deu provimento ao Apelo interposto por JOSUE VICENTE DE BARROS – ME, que reconheceu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, com procedência da ação sem oportunizar a produção de provas.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reconsiderar a nulidade da sentença, determinada pela decisão monocrática impugnada.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, a farta orientação do STJ, é no sentido de ser nula a sentença que julga antecipadamente a lide e considera a ação improcedente sem oportunizar a produção de provas, por incorrer em evidente cerceamento de defesa.

No presente caso, constata-se que a sentença foi proferida imediatamente após a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e a apresentação, pela requerida apelante, das provas que desejava realizar. Dessa forma, a lide foi julgada antecipadamente, sem permitir a devida instrução.

Portanto, o julgamento antecipado da lide, quando a questão ainda requer instrução processual, impõe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Tal nulidade pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – EXTENSÃO – ÁREA RURAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
In casu, o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a oportunização da especificação de provas configurou cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.
(N.U 1007745-44.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. As razões recursais devem demonstrar o error in judicando e/ou error in procedendo que ensejaria a reforma ou a anulação da sentença, devolvendo, por consequência, a matéria para a apreciação do órgão colegiado. - Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação dirigida efetiva e precisamente aos fundamentos que embasaram a decisão recorrida. -
O CERCEAMENTO DE DEFESA, APTO A MACULAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E EIVAR A NULIDADE DA SENTENÇA, CONFIGURA-SE COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PRESCINDE DE REQUERIMENTO DAS PARTES PARA O SEU RECONHECIMENTO. - TENDO AS PARTES SINALIZADO NAS PEÇAS DE INGRESSO E NA CONTESTAÇÃO O INTERESSE EM PRODUZIR PROVAS, NÃO PODE O MAGISTRADO DEIXAR DE INTIMÁ-LAS E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO AS OPORTUNIZAR A ESPECIFICAR DE PROVAS QUE DESEJAM PRODUZIR E PROCEDER AO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 355, INCISO I, DO CPC/15, POR NÃO SER POSSÍVEL PRESSUPOR A DESNECESSIDADE DAS PROVAS A SEREM REQUERIDAS E CONFIGURAR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.146344-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - TÍTULO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AFASTADA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO DE ÁREAS - NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA. - A posse fundada em promessa de compra e venda de imóvel legítíma a pretensão de reconhecimento de domínio através da usucapião, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. -
CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, A ENSEJAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, QUANDO PROFERIDA SENTENÇA DE FORMA PREMATURA, SEM A PRÉVIA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
. - É inaplicável o comando contido no art. 1.013, § 3o, do CPC de 2015, nos casos em que o desate da controvérsia depende da produção de prova técnica, devendo ser determinado o retorno do processo ao juízo monocrático para a reabertura da fase instrutória, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0205.07.004430-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

Ainda o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O JUIZ INDEFERE A REALIZAÇÃO DE PROVA REQUERIDA OPORTUNA E JUSTIFICADAMENTE PELA PARTE AUTORA, COM O FITO DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, E O PEDIDO É JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS" (AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1o/7/2021), essa é a situação dos autos. 2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.866.583/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDE HAVER CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO, SEM QUE FRANQUEADA À PARTE A OPORTUNIDADE DE PRODUZIR A PROVA POR ELA REQUERIDA. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.816.786/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DANOS MORAIS - ACUSAÇÃO DE FURTO DE PRODUTO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – REJEITADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. II - A não produção de prova hábil para influir na decisão, tendo sido requerida e não apreciada pelo juízo, enseja cerceamento de defesa, e é causa de nulidade da sentença. III – Feito anulado, retorno dos autos para regular instrução probatória.
(N.U 1017048-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, nega-se
provimento ao agravo interno
e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024